Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710329-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: SUELEN MARIA HYPOLITO PANAGIOTIDOU, TALES DE MILETO ALVES CAVALCANTE, ITAMAR JORGE DO NASCIMENTO, LUDMILA SOUZA MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DARIO DE AZEVEDO NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 247364201) interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do SUELEN MARIA HYPOLITO PANAGIOTIDOU ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na liquidação por arbitramento, processo número 0712772-03.2019.8.07.0006, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, declarando líquida a sentença, no valor de R$ 280.000,00. No despacho constante do ID 25079230, intimei a parte a se manifestar diante da constatação de (i) pluralidade de juízos que analisaram, em algum momento, pedidos que guardam intrínseca relação com o feito distribuído para essa relatoria; (ii) anterior manifestação, no bojo do Agravo de Instrumento n.o 0706988-34.2017.8.07.0000 a respeito do valor dos lotes, o que, no curso do processo em tela, acarreta impacto na apreciação do feito. Isso porque, observou-se que, em decisão constante no ID 24768095, o Desembargador Mário-Zam Belmiro entendeu que (i) houve apreciação do AGI AI 0715164-94.2020.8.07.0000, distribuído para a 8a Turma em 05/06/2020; (ii) houve apreciação em recurso anterior, AI 2011 00 2 010020-9 para a 5a Turma Cível. Com isso, os autos foram redistribuídos para a 5a Turma Cível, ocasião em que o Desembargador Angelo Passarelli entendeu pela prevenção para a 3a Turma, em face do julgamento da apelação mencionada nos autos pelo ora Agravante, 2011.06.1.001655-9. No presente feito, contudo, a parte traz aos autos a notícia de que houve manifestação anterior a respeito da média de preços praticados em relação ao bem objeto do presente agravo, havendo a menção ao valor de R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais), valor que foi acatado no Agravo de Instrumento n.o 0706988-34.2017.8.07.0000, distribuído para a Desembargadora Simone Lucindo em 05/06/2017. A parte se manifestou, alegando apenas que a decisão acima, que fixou o valor de R$100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais) baseou-se no preço médio atual de um terreno nu, considerando-se a média de preços praticados entre as Quadras 100 e 200 no Condomínio Alto da Boa Vista. Com efeito, entendo que, muito embora o feito tenha sido distribuído, em sede de agravo de instrumento, para prevenção dessa Relatoria, em face da manifestação do E. Desembargador Angelo Passarelli entendeu pela prevenção para a 3a Turma, ante o julgamento da apelação mencionada nos autos pelo ora Agravante, 2011.06.1.001655-9, existe, no caso em tela, manifestação judicial a respeito do tema, por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento n.o 0706988-34.2017.8.07.0000, distribuído para a Desembargadora Simone Lucindo em 05/06/2017, incidente sobre o mesmo núcleo fático e que constitui, no âmbito de sua deliberação, coisa julgada. Nesse contexto, configura-se a conexão imprópria dos recursos e, assim, verifica-se a necessidade de análise conjunta dos recursos a fim de se evitar decisões conflitantes, nos termos do Art. 55, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência a Desembargadora Simone Lucindo ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão em face da relatoria da E. Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021 14:37:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador